Tribunal: TJMT
Processo: 1026509-70.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026509-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON DA SILVA GUALBERTO - CPF: 062.898.821-47 (PACIENTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE –
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
–
PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
– MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA

– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE NARCÓTICO APREENDIDO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 25 DA TCCR/TJMT– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ARTIGO 319 DO CPP –
NÃO VERIFICADA QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES -
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente fundamentado o decreto constritivo se as razões de decidir apontam a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, concluindo pela indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, evidenciada pela quantidade expressiva de entorpecente (346,47g de maconha), associado a apreensão de petrechos comumente utilizados no comércio malsão, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão eventuais condições pessoais favoráveis ostentadas pelo agente, mormente ente o teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, haja vista que a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

WELLINGTON DA SILVA GUALBERTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.º 1006368-98.2020.811.0042, em razão da prática, em tese, do crime descrito no
art.
33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o subscritor do remédio heroico aponta a
inidoneidade da fundamentação empregada no decreto constritivo
, porquanto afirma que a quantidade de entorpecente apreendida não é considerável, de modo que o
juízo impetrado

lastreou a necessidade da prisão na gravidade em abstrato da conduta, além de presumir, sem base concreta, que o paciente poderia reincidir na prática delitiva; ao que acrescenta a
ausência do
periculum libertatis
, uma vez que não há elementos empíricos que demonstrem em que medida a liberdade do
increpado

estaria ofendendo a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.

Por fim, invoca a excepcionalidade e subsidiariedade da prisão preventiva, bem como ressalta os
predicados pessoais abonatórios
do paciente, para sustentar que são
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP
, principalmente diante da ofensa ao
princípio da homogeneidade
, sob o viés de que, acaso o paciente seja condenado na ação penal, as peculiaridades fáticas do caso ensejarão o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, a tornar a situação atualmente experimentada mais gravosa que eventual solução de mérito do processo.

Firme em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, expedindo-se, o competente alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus.

Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID

70470960 ao ID 70470962.

A tutela de urgência restou
indeferida
(ID
70869464
) e as informações solicitadas à d. autoridade impetrada foram capituladas aos autos no ID
71207997
.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 72588973).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Wellington da Silva Gualberto
foi preso em flagrante delito diante da existência de fortes indícios de que teria cometido o delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

Ressai da prova pré-constituída que, no dia
19/11/2020
,

Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina no bairro Osmar Cabral, nesta Capital, quando visualizaram o paciente em atitude suspeita, momento em que o beneficiário dispensou uma sacola plástica em um terreno baldio e tentou evadir-se dos agentes de segurança, sendo abordado no quintal de sua residência. Ao averiguarem o objeto descartado pelo paciente, apreenderam
346,47g de maconha
(trezentos e quarenta e seis gramas e quarenta e sete centigramas) - dividido em
18 (dezoito) porções pequenas e meio tablete -,
além de
1 (uma) balança de precisão e 2 (dois) rolos de papel filme.

Diante de tais fatos, o increpado foi conduzido preso em flagrante. Ao homologar o auto flagrancial, a autoridade judiciária convolou o recolhimento pré-cautelar do paciente em prisão preventiva sob o viés da
garantia da ordem pública
, destacando, nesse sentido, a gravidade concreta da conduta
,
permanecendo segregado desde então.

Irresignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico no bojo do qual alega que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, nos termos já relatados. Feito esse breve resumo fático, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não
merece prosperar.

Logo de início, considero imprescindível destacar que o ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se do pronunciamento judicial combatido que a medida segregatícia imposta ao favorecido nessa ordem está respaldada no pressuposto de admissibilidade insculpido no art.
313, inc. I do CPP
, haja vista a pena máxima em abstrato do delito que lhe é imputado [
tráfico de drogas
],
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que concerne ao
fumus comissi delicti
, entendo ter a d. autoridade dita coatora esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo dão conta do envolvimento do increpado com o delito que lhe está sendo imputado, em especial, os
depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública
que efetuaram a prisão em flagrante. Como é sabido, a teor do
Enunciado

Orientativo

n.º 08
da TCCR/TJMT, as declarações prestadas pelos agentes de segurança pública são consideradas válidas desde que condizentes com as circunstâncias da prisão e corroborados por outros elementos de convicção, o que, em princípio, aparenta ser o caso dos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o juízo da instância primitiva concluiu pela imprescindibilidade da segregação cautelar para
salvaguardar a ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo paciente, aferida a partir
da
quantidade
da droga apreendida em seu poder [
346,47g (trezentos e quarenta e seis gramas e quarenta e sete centigramas) de maconha
],
além de petrechos comumente utilizados na mercancia espúria
, argumento este que, a propósito, segue a linha intelectiva firmada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.
No caso, a custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública
,
diante da quantidade de droga apreendida - 3,465 quilogramas de maconha -, além de uma balança de precisão e R$ 1.700,00 em espécie
.
Tais circunstâncias justificam o encarceramento cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a
quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes
apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.

5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020) (destaquei)

Não discrepa o posicionamento consolidado pela jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante deste cenário, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito que lhe é imputado.

Via de consequência,
não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, a teor do preconizado no art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não tem o condão de conceder-lhe, de maneira automática, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante sua indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, não havendo como considerá-la ilegal, tampouco desprovida de motivação idônea.

Por sua vez, tendo a custódia cautelar a finalidade de assegurar a regularidade do processo penal, sem conotação punitiva, é certo que embora o impetrante sustente que a prisão ora hostilizada se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau, por considerar que dificilmente o increpado será submetido ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado [
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
]; destaco que é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena a ser fixada e seu consequente regime inicial de cumprimento acaso condenado o beneficiário do
writ
na 1ª instância, no exercício de um juízo de futurologia. Nessa esteira já decidiu a Corte Cidadã,
in verbis
:

“
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019). Grifei.

Portanto, não verificada qualquer ilegalidade do decreto constritivo prolatado em primeira instância, tampouco a desnecessidade da medida extrema ao caso em apreço, resta também inviável o acolhimento da tese de violação ao princípio da homogeneidade, na medida em que a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final a ser proferido na ação penal, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais, exatamente como ocorre na hipótese em tela.

Com tais considerações, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
WELLINGTON DA SILVA GUALBERTO
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021